Tribunal: TJSP
Processo: 2156862-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2156862-67.2020.8.26.0000, da
Comarca de
Taubaté, em
que é
paciente
VANDERSON CRISTIAN DOS SANTOS e Impetrante THAYS DOS SANTOS
ANDRADE MELO, é impetrado MMJD DA 2a VARA DAS EXECUÇÕES
CRIMINAIS DO FORO DE TAUBATÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada, pela perda de objeto, a ação de habeas corpus. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156862-67.2020.8.26.0000 -Voto no 35.422
2
Habeas Corpus no 2156862-67.2020.8.26.0000
Comarca de Taubaté
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.422
Habeas
Corpus

Execução
Penal

Pretensão
ao
restabelecimento
do
regime
semiaberto
(sustado
cautelarmente), até o desfecho da sindicância instaurada
para apurar a ocorrência de falta disciplinar de natureza
grave

Superveniência do término do procedimento administrativo, conclusivo pela ocorrência da falta
disciplinar de natureza grave, com a autoridade apuradora
opinando pela regressão de regime - Esvaziamento do objeto
desta ação. Mandamus prejudicado.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
Advogada Thays dos Santos Andrade Melo, com pedido de liminar, em prol
de Vanderson Cristian dos Santos, contra ato da MMa. Juíza de Direito
da 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Taubaté, sob a
alegação de constrangimento ilegal. Diz que o paciente iniciou, em 26 de
dezembro de 2015, o cumprimento da pena de 08 anos, 02 meses e 05
dias de reclusão, por infração ao artigo 157, § 2o, inciso II, do Código
Penal. Aduz, ainda, que ele foi beneficiado com a progressão ao regime
semiaberto, sustado cautelarmente, em 16 de junho de 2020, devido a sua
suposta participação em rebelião ocorrida há quase quatro meses. Afirma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156862-67.2020.8.26.0000 -Voto no 35.422
3
ainda, que a sindicância instaurada para apuração da falta disciplinar não
foi finalizada até a presente data. Anota que a Colenda 1a Câmara de
Direito Criminal deste Tribunal, em situação idêntica, já deferiu liminar para
permitir que outro condenado aguarde no regime semiaberto o desfrecho
do procedimento administrativo de apuração de falta grave.
Por isso, requer a concessão da ordem para
outorgar ao paciente o direito de aguardar em regime semiaberto a análise
acerca da referida infração disciplinar, estendendo, assim, os efeitos de
decisão anterior desta Corte que beneficiou outro condenado, nos termos
do artigo 580 do Código de Processo Penal.
Indeferida a liminar e prestadas informações pela
d. Autoridade Judiciária apontada como coatora, a i. Procuradoria Geral de
Justiça manifesta-se no sentido de se julgar prejudicado o writ.
Não há oposição a julgamento virtual.
É o relatório.
2. A presente ação constitucional é de ser julgada
prejudicada.
Com efeito, pretende o paciente aguardar, em
regime semiaberto (sustado cautelarmente), o desfecho do procedimento
administrativo instaurado para apurar sua suposta participação em rebelião

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156862-67.2020.8.26.0000 -Voto no 35.422
4
na unidade prisional em que se encontrava recolhido.
Contudo, consoante emerge dos autos da Petição
Criminal digital (1003528-95.2020.8.26.0625), no curso desta ação
constitucional de habeas corpus, sobreveio, em 27 de julho de 2020, o
término da sindicância que concluiu ter o paciente praticado a falta
disciplinar de natureza grave, oportunidade em que a autoridade apuradora
opinou pela sua regressão de regime.1
Ora, se o instrumento constitucional aforado
buscava, na essência, reparar suposta ilegalidade consistente na demora
em se concluir a sindicância instaurada para apurar a prática de falta
disciplinar de natureza grave pelo paciente, o certo é que o procedimento
administrativo já foi finalizado, tendo sido recomendada a sua regressão de
regime. Destarte, não mais se verifica a situação
apontada na impetração como configuradora de constrangimento ilegal, o
que evidencia o desaparecimento do interesse de agir, na perspectiva da
necessidade do provimento jurisdicional inicialmente perseguido2.
Como corolário, só resta declarar prejudicado o
remédio heroico, pela perda do objeto, em consonância com o preceito do
1 - p. 49/86 dos autos da Petição Criminal digital no 1003528-95.2020.8.26.0625.
2 - V. Ada Pellegrini Grinover, Antonio Carlos de Araújo Cintra e Cândido Rangel Dinamarco, Teoria Geral do Processo, São
Paulo, Ed. Malheiros, 18a edição, 2002, p. 259.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156862-67.2020.8.26.0000 -Voto no 35.422
5
artigo 659 do Código de Processo Penal.
3. Pelo exposto, julga-se prejudicada, pela
perda de objeto, a ação de habeas corpus.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator